Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PREVISTA NA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, o qual busca a execução de título executivo extrajudicial em face do executado/recorrido.
3. O Juízo de origem verificou que a parte executada/recorrida tem domicílio em outra unidade da federação e extinguiu a execução, a despeito de o exequente residir em Brasília/DF e terem as partes expressamente escolhido a Circunscrição de Brasília como foro de eleição.
4. Ademais, o Juízo sentenciante observou que, estando o executado/recorrido em outra comarca, os atos expropriatórios far-se-iam por intermédio de carta precatória, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
5. O artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, prevê que compete ao Juizado Especial a execução dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do artigo 8o.
6. O artigo 8o, § 1o, por sua vez, dispõe que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006; as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei n.o 9.790, de 23.03.1999; as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 10.194, de 14.02.2001.
7. Conforme expressamente demonstra o documento de ID 21744671, a sociedade de advocacia recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal do referido artigo 8o, aliado ao fato de a expedição de precatória ser incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.
8. Ademais, nos termos do artigo 25-A da Lei n.o 11.697, de 13.06.2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, este Tribunal dispõe de varas especializadas para execução de títulos extrajudiciais.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça nesta oportunidade, porquanto não foi demonstrada a alegada hipossuficiência. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório.